Tribunal: TJSP
Processo: 1124504-52.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou a ação parcialmente procedente, para impor à ré a obrigação de fazer consistente na reativação da conta do autor, nas mesmas condições anteriores da desativação, no prazo máximo de 15 dias, sob pena de incidência de astreintes (multa diária de R$ 1.000,00 limitada a 30 dias), assim como, para condenar a ré ao

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou a ação parcialmente procedente, para impor à ré a obrigação de fazer consistente na reativação da conta do autor, nas mesmas condições anteriores da desativação, no prazo máximo de 15 dias, sob pena de incidência de astreintes (multa diária de R$ 1.000,00 limitada a 30 dias), assim como, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. Inconformismo de ambas as partes. Autor que alega que teve sua conta desativada da plataforma sem qualquer justificativa. Alegação da parte ré de que comprovou, através de tela sistêmica, a infração aos termos de uso. Ré que não comprovou o mau uso ou a quebra das regras dos termos e condições de uso da plataforma por parte do autor. De rigor que a ré reative o cadastro do autor em sua plataforma digital. Lucros cessantes. Possibilidade. Autor que foi surpreendido com seu descredenciamento inesperado da plataforma da ré, ficando privado de sua ferramenta de trabalho, porém, em valores a serem apurados em liquidação de sentença. Danos morais. Situação que ultrapassa mero aborrecimento decorrente de simples ilícito contratual. No entanto, o valor fixado comporta redução. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 5.000,00; e RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré ao pagamento dos lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença.